Tribunal: TCU
Processo: 027.496/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8973/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.496/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Souza Nascimento (XXX.501.278-XX); Alessandra de Carvalho Bezerra (XXX.685.802-XX); Eliane Cardoso do Nascimento (XXX.148.238-XX); Georgia Aparecida Santos de Araujo (XXX.735.018-XX); Gilbert de Souza Chagas (XXX.345.068-XX); Glaucia Patricia de Souza Silva (XXX.845.398-XX); Iolanda Alves dos Reis (XXX.370.268-XX); Joseane Santos Rufino (XXX.765.835-XX); Marcio Henrique Moreira dos Santos (XXX.877.768-XX); Rosenilda Araujo Huez (XXX.809.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.